Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-27.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000204-27.2020.8.14.0083

APELANTE: MOISES COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 115 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PALAVRA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 147892116, datada de 08/07/2025) que condenou
o apelante MOISES COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR
, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).
Com imposição de pena total definitiva de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
(incabível a substituição por penas restritivas de direitos).

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

·

Afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela exclusão da valoração negativa do vetor "culpabilidade" (sob o argumento de configurar
bis in idem
).

III - Razões de decidir

03.

A preliminar defensiva merece acolhimento. O acusado possuía menos de 21 anos à época dos fatos, incidindo a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal. Considerando que entre o recebimento da denúncia (17/03/2020) e a prolação da sentença condenatória (07/07/2025) transcorreu lapso superior ao prazo prescricional aplicável ao delito do art. 244-B do ECA, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade.

04. No mérito, quanto ao crime de furto qualificado, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

05. Os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante atuou conjuntamente com o adolescente na prática do furto, tendo ambos indicado o local onde a res furtiva estava ocultada.

06. Também não merece acolhimento o pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, diante da comprovada comunhão de esforços entre o réu e o adolescente na execução delitiva.

07. Por fim, não há falar em bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, pois, reconhecida a prescrição do delito de corrupção de menores, subsiste apenas a análise da maior reprovabilidade concreta da conduta decorrente da participação do adolescente na empreitada criminosa. Assim, mantêm-se os demais termos da sentença condenatória.

V - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido, acolho preliminar arguida, e o seu mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 244-B do ECA quando, aplicada a redução do art. 115 do CP, transcorre prazo superior ao lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Comprovadas a materialidade e a autoria do furto qualificado pelo concurso de pessoas, mantém-se a condenação e a valoração negativa da culpabilidade.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-CE - Revisão Criminal: 0621569-29 .2024.8.06.0000 Pacatuba, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 18/03/2024).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00075739320198130355, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15009897420238260567 Sorocaba, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 24/04/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025).

(TJ-MG - APR: 10223200033445001 Divinópolis, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023).

(STJ - HC: 506967 SP 2019/0119942-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

(STJ - HC: 00000000000001045333, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025).

(TJ-MG - APR: 10223200033445001 Divinópolis, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, dar-lhe parcial provimento, para acolher a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0000204- 27.2020.8.14.0083
.

APELANTE: MOISES COSTA DE OLIVEIRA JÚNIOR.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MOISES COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR
(ID: 29169742, em 21.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (ID: 147892116 em 08.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29169621) que, em 27 de dezembro de 2019, por volta de 01h00min, no município de Curralinho/PA (localidade Ponte do Cafezal), o acusado subtraiu, em concurso de agentes com um adolescente, uma "rabeta" de motor Suzuki Cavalo 30 pertencente à vítima Paulo da Silva Paula.

O apelante encontra-se em liberdade
, uma vez que foi concedido na
sentença o direito de recorrer nesta condição
, por não haver motivos ensejadores de prisão preventiva.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante
em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em suas Razões de Apelação (ID: 29169742, em 21.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

Preliminarmente, o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA);

·

No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP);

·

Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, dada a alegada ausência de provas quanto ao liame subjetivo e a efetiva participação do apelante;

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela exclusão da valoração negativa do vetor "culpabilidade" (sob o argumento de configurar
bis in idem
), para fixar a pena-base no mínimo legal e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29169745, em 11.08.2025), pugnando pelo parcial provimento do recurso, estritamente para que seja reconhecida a prescrição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sustentando que a autoria e materialidade do crime de furto restaram inequivocamente demonstradas, que a qualificadora deve ser mantida e que a dosimetria da pena-base foi aplicada adequadamente nos termos do art. 59 do CP.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30189781, em 23.09.2025), preliminarmente, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 244-B do ECA. No mérito, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, concordando com a Defesa apenas quanto à decretação da prescrição do delito de corrupção de menores, rejeitando os pleitos absolutórios, de exclusão da qualificadora e de alteração da dosimetria, para manter integralmente a sentença condenatória nos demais termos.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante Moisés Costa de Oliveira Junior e dou-lhe parcial provimento. Destarte,
acolho a preliminar arguida e
,
no mérito
,
nego-lhe provimento
, passando, assim, à prolação do voto

PRELIMINARMENTE
:

01.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA
.

Preliminarmente, a Defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Razão lhe assiste
.

Nos termos do art. 109 do Código Penal, antes do trânsito em julgado da sentença final,
a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito
.

No caso do crime de corrupção de menores, cuja pena máxima é de
04 (quatro) anos de reclusão
, incide, em regra, o
prazo prescricional de 08 (oito) anos
, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Ocorre que o acusado, nascido em 20/09/2001,
possuía 18 (dezoito) anos à época dos fatos
, ocorridos em 27/12/2019, circunstância que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Assim,
o prazo prescricional aplicável passa a ser de 04 (quatro) anos
.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em 17/03/2020, e a sentença condenatória somente foi prolatada em 07/07/2025, conforme ID: 29169736,
tendo transcorrido lapso superior a 05 (cinco) anos entre os referidos marcos interruptivos
.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que, reconhecida a menoridade relativa do agente à época dos fatos, impõe-se a incidência da causa de redução dos prazos prescricionais prevista no art. 115 do Código Penal, devendo a prescrição da pretensão punitiva ser calculada com base na pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Estatuto Repressor.

Assim, verificado o transcurso do lapso prescricional entre marcos interruptivos relevantes, notadamente entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, mostra-se imperioso o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do agente. Nessa linha:

“(...) Inicialmente, cabe reconhecer a ocorrência de uma questão prejudicial,
relativa à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estata
l,
em sua forma superveniente
,
cujo exame antecede às matérias recursais agitadas
,
de vez que, se detectada
, ocasiona a irreversível prejudicialidade do exame do conteúdo do decreto condenatório recorrido: no caso em epígrafe,
a pena privativa de liberdade aplicada ao revisionante
,
para cada o crime de corrupção de menores
,
foi de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
,
cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
,
conforme dispõe o art . 109
,
V
,
do Código Penal
.
Ademais
,
há se considerar que o requerente era menor de 21 anos à época dos fatos delitivos
,
fazendo jus à redução dos prazos prescricionais à metade, consoante art. 115, do CP
. (...)” (TJ-CE - Revisão Criminal: 0621569-29 .2024.8.06.0000 Pacatuba, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 18/03/2024). Grifei.

“(...)
Decorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
,
levando-se em conta a pena aplicada e a menoridade do agente, impõe-se extinguir a punibilidade pela prescrição retroativa
. (...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00075739320198130355, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2025). Grifei.

Desse modo,
ausente novo marco interruptivo no período, verifica-se que a prescrição já havia se consumado antes mesmo da prolação da sentença condenatória
.

Portanto
, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso IV, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise meritória quanto ao referido delito.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
.

No mérito, quanto ao crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, sustentando a inexistência de provas robustas e suficientes para embasar a condenação, especialmente diante da alegada fragilidade dos depoimentos testemunhais.

Todavia,
a tese defensiva não merece acolhimento
.

Do exame dos autos, verifica-se que a
materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais de ID: 29169745 e no Parecer da Procuradoria de Justiça de ID: 30189781,
o réu e o adolescente obtiveram a posse da
res furtiva
mediante subtração
,
transportaram-na e ocultaram-na em local escolhido por ambos
, circunstâncias que evidenciam a plena inversão da posse e a consumação do delito de furto.

A
materialidade
encontra respaldo no boletim de ocorrência, nas peças informativas e, sobretudo, nos depoimentos colhidos em audiência.

Merece especial destaque o depoimento da testemunha JOELSON DA COSTA ROCHA, policial militar que atendeu à ocorrência, registrado na mídia de ID: 29169654, o qual afirmou que a guarnição abordou o apelante MOISÉS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR e o adolescente FELIPE trafegando juntos em uma motocicleta.

Na ocasião, ambos confessaram informalmente a autoria da subtração e indicaram aos policiais o local onde a res furtiva (uma rabeta de motor Suzuki Cavalo 30) estava escondida, embaixo de uma residência.

Além disso, a testemunha GILVANDRO ALVES MARQUES, mecânico da localidade, confirmou ter sido procurado pelo adolescente FELIPE, que lhe ofereceu uma rabeta de motor semelhante à pertencente à vítima.

Como já havia sido informado do furto por PAULO DA SILVA PAULA, proprietário do bem, reconheceu imediatamente tratar-se da peça subtraída e comunicou o fato às autoridades.

Nesse contexto, ainda que o réu tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio em interrogatório judicial, sua participação ativa na empreitada criminosa encontra firme respaldo nos depoimentos das testemunhas e em seu comportamento posterior à subtração, notadamente por ter sido encontrado em companhia do adolescente e por ter indicado o local onde a res furtiva estava ocultada.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

Ademais, em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, revelando-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.
Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC

, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Dessa forma,
estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado
,
deve ser mantida a condenação
,
afastando-se o pleito absolutório
.

03.

QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS
.

A Defesa requer, ainda, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Sem razão
.

A participação do adolescente na empreitada criminosa restou plenamente comprovada pelos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência. Conforme relatado,
o apelante estava acompanhado do adolescente no momento da abordagem
,
e ambos indicaram o local onde a
res furtiva
havia sido ocultada
.

A testemunha policial JOELSON DA COSTA ROCHA confirmou que o acusado e o adolescente colaboraram com a polícia, apontando o esconderijo do objeto subtraído, o que demonstra a atuação conjunta, consciente e voluntária de ambos na prática delitiva.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que, comprovada pela prova oral a atuação conjunta de mais de um agente na prática do delito patrimonial, impõe-se a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Do mesmo modo, a participação do adolescente na empreitada criminosa é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por se tratar de crime formal, consumado independentemente da demonstração da efetiva corrupção moral do menor, conforme orientação consolidada na Súmula 500 e no Tema 221 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas hipóteses, não há falar em
bis in idem
, porquanto os delitos tutelam bens jurídicos distintos e possuem sujeitos passivos diversos. Colhe-se:

“(...)
Qualificadora do concurso de agentes demonstrada
.
Delito do art. 244-B do ECA
.
Participação do adolescente que emergiu incontroversa pela prova oral
.
Delito formal
. Súmula 500 e Tese 221, ambas do STJ.
Consumação que se dá com participação da criança ou adolescente na prática ilícita
. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15009897420238260567 Sorocaba, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 24/04/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025). Grifei.

“(...)
Se a prova oral aponta o envolvimento de mais de um agente na execução do delito de furto
,
de rigor a manutenção da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
-
Não há que se falar em bis in idem na condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e também pelo crime de corrupção de menores se o agente furta na companhia de adolescente
,
uma vez que os crimes tutelam bens jurídicos diferentes, cujos sujeitos passivos não se confundem
. Precedentes. (...)” (TJ-MG - APR: 10223200033445001 Divinópolis, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023). Grifei.

A dinâmica dos fatos
evidencia o liame subjetivo e a comunhão de esforços entre o apelante e o adolescente
, sendo irrelevante, para a configuração da qualificadora, a identificação precisa de quem praticou o núcleo do verbo subtrair no instante inicial da empreitada, uma vez que ambos detinham domínio funcional do fato e atuaram conjuntamente no exaurimento do crime, inclusive na ocultação do bem para posterior destinação.

Assim,
comprovada a pluralidade de agentes e a comunhão de vontades na execução do furto
,
impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV
, do Código Penal.

04.

DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
.

A Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o Juízo de origem teria utilizado o envolvimento do adolescente na prática criminosa para exasperar a pena-base do furto, ao mesmo tempo em que condenou o réu pelo delito autônomo de corrupção de menores.

A irresignação não merece acolhimento
.

Tecnicamente, na estrutura originária da sentença, a condenação concomitante pelo crime de corrupção de menores e a utilização do envolvimento do mesmo adolescente para elevar a pena-base do furto poderia configurar indevido
bis in idem
.

Todavia, com o acolhimento da preliminar prescricional e a consequente declaração de extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA,
desaparece a dupla valoração punitiva anteriormente apontada pela Defesa
.

A extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores não apaga o dado fático objetivo de que o furto foi praticado em comunhão de esforços com adolescente, circunstância que revela maior reprovabilidade concreta da conduta do agente imputável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não configura *bis in idem* a condenação simultânea pelo delito de corrupção de menores e pela incidência da qualificadora ou causa de aumento decorrente do concurso de agentes nos crimes patrimoniais, porquanto as condutas possuem autonomia jurídica e tutelam bens jurídicos distintos.

Assim, a participação de adolescente na empreitada criminosa autoriza, concomitantemente, a responsabilização pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e a incidência da majorante ou qualificadora do concurso de pessoas, inexistindo relação de absorção ou consunção entre as infrações penais. Nesse sentindo:

“(...)
Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes
,
porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção
. (...)” (STJ - HC: 506967 SP 2019/0119942-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019). Grifei.

“(...) "[
N]ão configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes
,
porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção
(HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Nome, DJe de 19/2/2019)". (
AgRg no HC n. 822.709/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001045333, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025). Grifei.

“(...)
Se a prova oral aponta o envolvimento de mais de um agente na execução do delito de furto, de rigor a manutenção da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
-
Não há que se falar em bis in idem na condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e também pelo crime de corrupção de menores se o agente furta na companhia de adolescente, uma vez que os crimes tutelam bens jurídicos diferentes, cujos sujeitos passivos não se confundem
. (...)” (TJ-MG - APR: 10223200033445001 Divinópolis, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023). Grifei.

Assim, a participação do adolescente na empreitada criminosa pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria,
como vetor de culpabilidade exacerbada
, sem que isso configure
bis in idem
, uma vez que não subsiste condenação penal autônoma pelo art. 244-B do ECA.

A circunstância evidencia maior censurabilidade da conduta, pois demonstra que o agente imputável contribuiu para inserir adolescente em contexto de infração penal, justificando a exasperação da pena-base à luz do art. 59 do Código Penal e do princípio da individualização da pena.

Desse modo, mostra-se idônea a valoração negativa da culpabilidade, devendo ser mantida a pena-base fixada na sentença.

Pela mesma razão,
mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

05.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, acolhe-se a preliminar defensiva para declarar extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso IV, e 115, todos do Código Penal.

No mérito, quanto ao crime de furto qualificado, rejeitam-se os pleitos defensivos de absolvição, afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, redução da pena-base ao mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se a condenação nos demais termos da sentença.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30189781, de 23/09/2025),
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
ACOLHER A PRELIMINAR E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
MOISES COSTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, IV e art. 115, todos do Código Penal. No mérito,
MANTENHO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
(ID: 29169736) quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), bem como a sua respectiva dosimetria penal e regime de cumprimento de pena aplicados, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026